Tribunal: STF
Processo: Rcl 57827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Carlos Antonio Ferreira Bento em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Inexistência de equívoco na aplicação, pelo tribunal de origem, do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. No Tema nº 608 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    2. O Tribunal de Origem, ao aplicar a regra do prazo prescricional quinquenal, contado da decisão do STF, por realizar-se antes do prazo trintenário, a partir do termo inicial (em 2/4/12), não divergiu do entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião da modulação dos efeitos do referido tema.



    3. Agravo regimental não provido.”



    Nesta peça processual, o embargante alega divergência do acórdão ora embargado com o decidido pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (Tema 608 de RG), tendo em vista que “NO V. ACÓRDÃO EM AGRAVO REGIMENTAL, ORA EMBARGADO, FOI MANTIDA A REDUÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL DE FGTS EM ATRASO”.



    Aduz que



    “A prescrição de FGTS em atraso, na regra de modulação de efeitos futuros do tema 608, conta-se em 5 anos do julgamento do ARE 709.212/DF e não em 5 anos do termo inicial do débito de FGTS. 



    Como o julgamento foi em 13/11/2014, o prazo de 5 anos após o julgamento, vai até 13/11/2019.”



    Requer



    “o recebimento e provimento DESTES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA para que prevaleça a tese do acórdão paradigma, objetivando que sejam mantidos os efeitos futuros da prescrição do FGTS em atraso constante do Tema 608 de Repercussão Geral do STF, controvérsia que já foi decidida pelo Tribunal Pleno de STF no ARE 709.212/DF, para que seja mantida a prescrição trintenária de ação de cobrança ajuizada em 13/11/2019, constante do entendimento jurisprudencial anterior até a data do julgamento daquele ARE e nos 5 anos posteriores mediante regra de modulação definida no voto do Relator do ARE e inserta como parte do dispositivo do Acórdão paradigma.”.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    Ainda que se pudesse conhecer do recurso, o ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados nas demais peças do processo, com o objetivo de cassar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. No entanto, estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os reuisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente